Tribunal: TJMT
Processo: 1003298-25.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003298-25.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANO SECHI - CPF: 940.737.161-15 (RECORRIDO), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1003298-25.2019.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

FABIANO SECHI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TOI, FOTOS E LAUDO INMETRO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI, acervo fotográfico e
laudo do INMETRO
anexados em recurso, atestando a existência de irregularidades no medidor, bem como a demonstração de elevação no consumo após a vistoria.

A cobrança revela-se legítima e devida.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, com amparo no que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, apenas para
RATIFICAR
os termos da decisão vinculada ao ID nº 20969415, devendo a Reclamada se abster de promover a suspensão do fornecimento de energia da UC 6/2279152-9 e ainda, deve suspender definitivamente a cobrança do famigerado débito de
R$ 12.453,12
(doze mil quatrocentos e cinquenta e três reais e doze centavos), apurado irregular e unilateralmente a título de “Recuperação de Consumo”,
não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais
. Ademais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela Concessionária Ré.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que o TOI, Laudo e fotografias anexadas comprovam a existência de irregularidades do medidor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Extrai-se da petição inicial que a parte Reclamante recebeu da Reclamada cobrança de recuperação de consumo, que reputa ser indevida no valor de
R$ 12.453,12 (doze mil quatrocentos e cinquenta e três reais e doze centavos).

Ao analisar os documentos acostados pela defesa, o Termo de
Ocorrência e Inspeção - TOI n° 656025, em inspeção no dia 02/01/2019
, apontou que a unidade consumidora estava com irregularidade, estando o
“MEDIDOR COM AVARIAS EXTERNAS”,

sendo a inspeção

acompanhada por uma funcionária chamada Eliete, vejamos:

É de se fazer o registro que a vistoria foi devidamente acompanhada pela funcionária da residência em questão e a irregularidade detectada. Vejam-se algumas fotos retiradas há época da inspeção:

Registra-se que o medidor foi encaminhado para aferição junto ao

órgão credenciado, resultando no Laudo Técnico emitido pelo IPEM-MT, em que
REPROVOU o medidor,

vejamos:

Por fim, registra-se que o consumo do local sofreu grande alteração após a vistoria realizada em 02/01/2019. Vejamos o histórico de consumo:

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE.

Relatou o autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Curioso ainda é o fato de que, das faturas posteriores que aumentaram exponencialmente não se observa uma linha de reclamação do recorrente, demonstrando realmente a cobrança a menor, de onde a concessionária apenas pretende se ver ressarcida, dentro das normas dos valores que lhe competem.

Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência do

pedido contraposto é medida que se impõe.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
e, via de consequência,
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
condenando a parte autora a fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 12.453,12 (doze mil quatrocentos e cinquenta e três reais e doze centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do seu vencimento e mora de 1% ao mês a partir da data da contestação, bem como, em multa de 2% pelo atraso prevista no art. 54 do CDC.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020